Tribunal: TJES
Processo: 0010756-14.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010756-14.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
APELADO: EDSON SILVA DE OLIVEIRA e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAL SÚBITO OU IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA DO MOTORISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PESSOAS. MORTE DE GENITOR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. No caso de acidente durante a execução do contrato de transporte de pessoas, responde a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil. Apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito (externo) ou de força maior tem o condão de eximir a transportadora da responsabilidade civil pelo ressarcimento dos danos.

2. A culpa de terceiro capaz de exonerar a responsabilidade do transportador pelos danos causados às pessoas transportadas é aquela que não guarda conexidade com a atividade desenvolvida, também conhecida como fortuito externo.

3. O mal súbito do motorista ou eventual condução com imperícia ou imprudência constituem riscos inerentes à própria atividade, e, portanto, fortuito interno, que não é capaz de elidir a responsabilidade da transportadora.

4. No caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito, os danos morais são presumidos. Precedentes do STJ. Quantum indenizatório fixado de acordo com a jurisprudência do TJES.

5. A liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação na ação de conhecimento. Precedentes do STJ.

6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010756-14.2015.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA

RECORRIDOS : EDSON SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO : MÁRCIA SALGADO NOLASCO FREITAS

MAGISTRAD
A
: LÍGIA SARTO MULLER

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “ação de indenização por ato ilícito” ajuizada por EDSON SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS, para, no que pertine à devolutividade recursal, condenar solidariamente a Seguradora litisdenunciada, ora Apelante, a arcar com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à Requerida VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., nos limites da apólice contratada.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) está em regime especial de liquidação extrajudicial, de modo que devem ser excluídos da condenação os juros e correção monetária, bem como eventuais penalidades de cláusulas contratuais; (ii) o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda; (iii) não há nexo de causalidade entre o acidente e os danos suportados, uma vez que ocorreu exclusivamente por caso fortuito, o mal súbito sofrido pelo motorista; (iv) o valor fixado em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais é excessivo.

Pois bem.

Na ausência de preliminares, passo à análise das matérias aventadas no recurso por ordem de prejudicialidade.

1. DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE.

Quanto ao dever de indenizar decorrente do acidente que vitimou fatalmente o genitor dos Requerentes, ora Apelados, a Seguradora Apelante alega, em síntese, que, não obstante a responsabilidade do transportador seja objetiva, há no caso dos autos excludente de nexo causal, caracterizada pelo caso fortuito consistente no suposto mal súbito sofrido pelo motorista que conduzia o ônibus.

No entanto, a assertiva não merece prosperar.

De fato, a responsabilidade decorrente de transporte de pessoas é objetiva, tendo o transportador a obrigação de reparar o dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal decorrente da falha da prestação de serviço.

Assim, a responsabilidade civil do transportador de passageiros apenas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou, nos termos do artigo 734,
caput
, do Código Civil, por motivo de força maior.

O artigo 735, do Código Civil, dispõe expressamente: “
A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva
.”

A esse respeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o único ato de terceiro apto a elidir a responsabilidade do transportador é aquele alheio à prestação do serviço de transporte, que configura fortuito externo, equiparável à força maior. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATO OBSCENO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "o ato, doloso ou culposo, estranho à prestação do serviço de transporte, causado por terceiro, não guarda nexo de causalidade com o serviço prestado e, por isso, exonera a responsabilidade objetiva do transportador, caracterizando fortuito externo. Noutro giro, o ato, doloso ou culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios da atividade econômica explorada, caracteriza o chamado fortuito interno, atraindo a responsabilidade do transportador.

[omissis]

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.738.374/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Por seu turno, o
fortuito interno

não
é capaz de afastar a responsabilidade do transportador, porquanto associado ao próprio agente ou à atividade por ele desenvolvida.

Nessa linha, o
mal súbito
pode ser entendido como circunstância atrelada às condições de saúde do agente condutor de veículo automotor, e que poderia ser considerado, no máximo,
fortuito interno
.

Neste exato sentido, o subsídio doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho
1
:

"Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador.
O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o
mal súbito do motorista
etc.
são exemplos do fortuito interno
, por isso que, não obstante acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio explorado pelo transportador
. (...) tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, que nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio. -
sem grifo no original

Da mesma maneira, a jurisprudência deste. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA CALÇADA –
MAL SÚBITO DA CONDUTORA – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS – CONFIGURADOS – SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SÚMULA Nº 246 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROPORCIONAIS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Na oportunidade da lavratura do BOAT, apenas a ré estava presente, tendo em vista que a autora foi conduzida ao hospital São Lucas pelo corpo de bombeiros. Na ocasião, afirmou apenas que se sentiu mal e perdeu o controle do carro. Essa mesma narrativa foi sustentada pela ré perante a autoridade policial e também em sede de contestação, sendo crível que tal fato tenha ocorrido dadas as circunstâncias do acidente de trânsito, extraídas do BOAT, do depoimento de seu subscritor e das testemunhas oculares: era dia, o atropelamento se deu em cima da calçada, em uma via reta e a ré não havia ingerido bebida alcoólica. 2. Ocorre que,
a circunstância de ter sido acometida por um mal súbito não afasta a responsabilidade civil da ré sobre o acidente de trânsito, pois configura fortuito interno
ligado à pessoa na atividade de conduzir veículo automotor em via pública que é geradora de risco em si mesma. Precedentes. 3. Ademais, a autora se desincumbiu de comprovar os danos sofridos e que estes se sucederam em decorrência do acidente de trânsito narrado. Dentre os documentos por ela colacionados junto à exordial, destacam-se os laudos do departamento médico legal, laudos médicos, prontuário e fotografias que dão conta de que a autora sofreu fratura do anel pélvico e lesões nos membros inferiores, tendo sido submetida a osteossíntese de fratura do anel pélvico (TILE C) com redução direta e fixação utilizando duas placas de reconstrução da sacroilíaca posterior via acesso ílio inguinal, bem como fixação externa tubo a tubo supracetabular. Também revelam que como resultado do sinistro a autora desenvolveu debilidade permanente em membros inferiores, em torno de 15% (quinze por cento) da função, e deformidade permanente pela cicatriz irregular em panturrilha esquerda, além de outras cicatrizes presentes nos membros inferiores. 4. As testemunhas oculares ouvidas em audiência corroboram para a presença do nexo causal. Dessa forma, revela-se inafastável a responsabilidade civil da ré, condutora do veículo. 5. Não se pode atribuir unicamente à seguradora a responsabilidade por indenizar a vítima do atropelamento, eis que isto contraria entendimento vinculante e pacífico perante o c. STJ no sentido de que “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. 6. A quantificação feita pelo magistrado a quo para fixar a indenização dos danos observados está em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, pois em casos semelhantes ao dos autos, esta Corte tem fixado o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos. Precedentes. 7. Embora não haja prova nos autos do recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, a determinação de sua dedução se mostra irretocável, pois obedece aos termos da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A baixa complexidade da causa e a desnecessidade de realizar outras provas além da documental e oral, justificam o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 9. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJ-ES – Apelação Cível: nº 0006223-06.2016.8.08.0035, RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE COLETIVO – COLISÃO E QUEDA DE ÔNIBUS EM RIBANCEIRA – FERIMENTOS GRAVES SOFRIDOS POR PASSAGEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE INOBSERVADA – DANO MORAL DESCORTINADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 326/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DANOS MATERIAIS – SUPOSTAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O OFÍCIO – PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA EM SEU PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
Ainda que o evento danoso tenha decorrido de um mal súbito sofrido pelo condutor do ônibus, conforme noticiado na contestação, não resta dúvida de que tal circunstância se insere na responsabilidade objetiva decorrente do contrato de transporte de pessoas, por ser obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o liame causal entre a lesão e a prestação do serviço, já que o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino
. 2) Trata-se da chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, o que não se verificou no caso concreto, em que o boletim de acidente de trânsito que em torno de 50 (cinquenta) passageiros eram transportados no momento do acidente e cerca de 36 (trinta e seis) sofreram lesões – entre eles a autora. 3) A prestação pela requerida de socorro às vítimas e custeio de despesas com tratamento médico não constitui nada além de sua obrigação e, não a exime do dever de reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela autora, que caracteriza-se in re ipsa e dispensa maiores elucubrações acerca de sua ocorrência. 4) O conjunto probatório não deixa dúvida de que a autora sofreu graves lesões físicas em virtude do acidente de trânsito do qual foi vítima, por elas descritas na petição inicial como “redução da altura discal de C5-C6, Artrose interapofisária bilateral em C3-C4 a C6-C7”, o que pode ser confirmado pela análise dos prontuários médicos, exames, laudos e demais documentos que acompanham a inicial. 5) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado na sentença. 6) Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre o valor da indenização, não tem razão a apelante ao postular que seja a data do arbitramento, uma vez que, nos casos de responsabilidade extracontratual, consoante aqui se verifica, têm como marco inicial de sua contagem a data do evento danoso, de acordo com a Súmula nº 54/STJ e com o art. 398 do Código Civil. 7) Sobre o arbitramento da indenização por dano moral em montante inferior ao postulado, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.144.863/CE, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/04/2023, DJe 26/04/2023), em consonância com seu Enunciado de nº 326: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. 8) Quanto ao dano material, não é possível mensurá-lo a ponto de reconhecer o proveito econômico pretendido e, de resto, considerar ambas as partes reciprocamente vencedoras e vencidas, já que a singela petição inicial apenas menciona ter a parte autora ficado “impossibilitada de exercer sua função” em decorrência do acidente de trânsito e que teve gastos superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais) com medicamentos, cuja ausência de comprovação resultou na improcedência do pedido. 9) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES – Apelação Cível: nº 0022770-14.2018.8.08.0048, RELATORA: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ainda, certo é que a dinâmica do acidente não é controversa, de modo que não há outro elemento nos autos apto a sugerir que o acidente decorreu de quaisquer outros fatores. Na hipótese, o boletim de ocorrência concluiu que o veículo de propriedade da requerida passou direto em curva à direita, o que culminou na colisão junto à defensa metálica instalada no sentido contrário e o posterior tombamento do veículo (fl. 33).

Como bem registrado na r. sentença recorrida, se o acidente ocorreu por imperícia ou imprudência do condutor, ou efetivamente em razão de mal súbito sofrido pelo motorista da empresa, fato é que essas circunstâncias constituem risco inerente à atividade do transporte de pessoas, e, portanto, fortuito interno.

Assim, suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano, de não há como afastar a responsabilidade da transportadora, e, por conseguinte, da Seguradora Apelante, pelo falecimento do genitor dos Requerentes/Apelados.

2. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a Apelante pugnou pela improcedência do pedido, e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado na origem.

Fixada a premissa da responsabilidade da Apelante pelo dano, também quanto a este ponto o apelo não merece guarida.

Com fundamento na jurisprudência do C. STJ, sabe-se que, no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito, os danos morais são presumidos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal
. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

E no que diz respeito ao valor fixado na sentença – R$ 50.000,00 para cada Requerente, não vejo como modificar a verba.

Em casos de morte de ente familiar em decorrência de acidente de veículo, este egrégio Tribunal de Justiça tem fixado a indenização por dano moral em patamar semelhante, como ilustram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III.
É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos
. VII. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS EVENTUALMENTE CAUSADOS A TERCEIROS IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL TRANSPORTE EFETUADO EM PROVEITO DA REQUERIDA FUNDADOS INDÍCIOS E UTILIZAÇÃO DE REGRAS DE EXPERIÊNCIA VIOLAÇÃO AO CTB ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DE MEMBRO DO NÚCLEO FAMILIAR REDUÇÃO DO PATAMAR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 50.000,00 PARA CADA PARTE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Da interpretação lógica e sistemática da petição inicial (fls. 02/34) é possível extrair que nela foram fornecidos todos os elementos necessários para a compreensão da lide. Entende-se facilmente que os autores pretendem indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente supostamente causado por preposto da empresa ré que resultou na morte do genitor do primeiro requerente e companheiro da segunda demandante. Assim, improcede a alegação de inépcia daquela peça por falta de indicação da causa de pedir, uma vez que os fatos e pedidos contidos na peça preambular encontram-se devidamente delimitados, sendo certo que a suposta ausência de prova em desfavor da requerida tem o condão de acarretar a improcedência da ação, mas não sua extinção por inépcia. 2) No caso vertente, constata-se a pertinência subjetiva da ação por parte da ora apelante para ser demandada na ação de indenização por ato ilícito. Isso porque, os ora recorridos alegam em sua peça de ingresso (fls. 02/34) que o veículo causador do acidente que vitimou Sérgio da Silva Rodrigues era conduzido por preposto da então requerida, FIBRIA CELULOSE S/A . Assim, pela teoria da asserção é o que basta para afastar a sustentação de ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda indenizatória. 3) Na qualidade de tomadora do serviço a apelante, de fato, deve responder por eventuais danos causados a terceiros em decorrência do transporte de eucalipto por empresas por ela contratadas para tal finalidade, haja vista a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual encontra-se alinhada a deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. 4) A legislação de trânsito prevê: (a) a necessidade de distância de segurança lateral e frontal; (b) o afastamento dos usuários que estejam ultrapassando, deixando livre uma distância segura e; (c) a responsabilidade pela segurança em ordem decrescente dos veículos, de modo a zelarem pela incolumidade dos pedestres. Sob tal panorama, exige-se que a cautela a ser adotada pelo veículo de maior porte envolvimento no acidente versado neste feito e que, frise-se, trafegava em via situada em zona rural, estrada de chão no interior de Putiri, Serra, ES, deveria ser redobrada. Assim, inexistindo dúvidas em relação à dinâmica do acidente de trânsito e, notadamente, no tocante ao fato de ter sido causado por preposto da requerida, ora recorrente, a esta incumbe o dever de indenizar pelos danos morais e materiais acarretados aos requerentes, ora recorridos. 5)
No que tange ao dano moral, em consonância com a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, um acidente, tal qual o ocorrido, que resulta no óbito de integrante do núcleo familiar dos recorridos sendo o primeiro requerente filho da vítima e a segunda requerente sua companheira enseja a presunção do abalo moral suportado, não havendo n ecessidade de prova da ocorrência. Em consulta ao repertório jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, constata-se que este Sodalício tem entendido reiteradamente que as situações de morte de pessoa do núcleo familiar enseja indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO . Vitória/ES, 15 de setembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AC: 00136230320148080048, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO DEMONSTRADA. ULTRAPASSAGEM SEGUIDA DE INVASÃO NA CONTRAMÃO.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
. 1. - O boletim policial de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantun de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário. No caso, o boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal indica de forma muito clara que o acidente do qual decorreu a morte do marido da autora Edilane e pai do autor Irllan aconteceu por culpa do cidadão José Luiz Scopel, que, em manobra de ultrapassagem imprudente, colidiu o veículo que conduzia com a frente de caminhão que trafegava em sentido contrário, contra o qual o caminhão no qual a vítima viajava acabou colidindo. 2. -
Está consolidado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada beneficiário, em casos de morte de ente familiar em decorrência de ato ilícito, não é exorbitante
. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 04 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00156513220138080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019)

Assim, subsiste a condenação solidária da Seguradora Apelante a arcar com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., nos limites da apólice.

3. DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Em outro ponto, a despeito da alegação da Apelante no sentido de que devem ser excluídos da condenação juros e correção monetária em virtude da decretação de liquidação extrajudicial, também não lhe assiste razão.

Isso porque, o c. STJ possui entendimento segundo o qual a liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação na ação de conhecimento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato que levaram o Tribunal de origem a concluir pela existência de dano moral a ser reparado, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. 3. "
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ.
" (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018). 4. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGURADORA, EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APENAS DA FASE DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. A segunda instância dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Com base nas provas dos autos, o Tribunal estadual assentou que, embora em processo de liquidação extrajudicial, a seguradora não teria demonstrado sua hipossuficiência, logo, não seria caso de concessão de gratuidade de justiça. Essas premissas atraem a aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A conclusão no sentido de que não era caso de exclusão dos juros de mora e correção monetária, porquanto o art. 18, d e f, da Lei n. 9.024/1974 não obsta sua incidência na fase de conhecimento, surtindo efeitos apenas no momento de cumprimento do julgado, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ)
. Precedentes. 4. O acórdão fixou que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Esse entendimento também não destoa da jurisprudência deste Tribunal - a aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

Portanto, considerando que no presente caso ainda tramita a fase da formação do título judicial que visa a estabelecer a certeza do crédito, não cabe, neste momento processual, falar em exclusão dos juros e correção monetária sobre a condenação, sendo este tema apto a exame quando do cumprimento de sentença na habilitação do crédito perante a massa liquidanda.

4
. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários advocatícios nesta instância recursal, em razão da isenção da Apelante ao pagamento dos ônus da sucumbência em relação à lide secundária expressa na r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., 2008, p. 302.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)